Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745301-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. F. DE CASTRO FONSECA - ME AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por C.B.F. DE CASTRO FONSECA – ME, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da Curadoria Especial, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF nos autos da execução de título extrajudicial no 0016933-54.2015.8.07.0001 (instaurada por BONASA ALIMENTOS S/A, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “C.B.F. DE CASTRO FONSECA - ME, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA, no exercício da Curadoria de Ausentes, apresentou, no ID 67162701, exceção de pré-executividade, na qual sustenta a incompetência territorial deste Juízo, uma vez que a praça de pagamento das duplicatas exequendas é Ceilândia, onde o feito deve ser processado, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. Manifestação do exequente, ID 69222966. É o relatório. DECIDO Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação à validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. Nesse contexto, não conheço da alegação de incompetência territorial, pois incabível a arguição de tal fundamento nesta via estreita de exceção de pré-executividade, que se limita à apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, o que não é o caso nesse particular. Nesse sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE. DESCABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE DO PORTADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada nas situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. 2. Tratando-se a alegação do agravante de incompetência territorial, incompetência essa relativa, não há que se falar em matéria de ordem pública e possível de ser conhecida de ofício pelo Juízo. Dessa forma, não se cuida de fundamentação que possa ser arguida mediante exceção de pré-executividade. 3. Conforme se verifica no verso do cheque em debate, ele foi endossado em branco e, portanto, o portador do cheque é legítimo para promover a sua execução. 4. O agravante não coloca em pauta a autenticidade das assinaturas que endossam o cheque e nem a boa-fé do recorrido, ressalto que, ainda que viesse a levantar qualquer dúvida em relação a isso, a ação careceria de dilação probatória e contraditório, tornando inviável a estreita via da exceção de pré-executividade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos' (Acórdão 1199799, 07049290520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No mais, o excipiente sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente. Melhor sorte, contudo, não lhe socorre. A presente execução está lastreada em duplicatas (ID 31037158, págs. 02/09). Como é cediço, a ação de execução fundada em duplicata prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do 18, I, da Lei no 5.474/68. No caso vertente, observa-se que o vencimento dos títulos exequendo se deu em 12/02/2015, 14/02/2015, 19/02/2015, 19/02/2015 20/02/2015, 24/02/2015, 24/02/2015 e 27/02/2015. A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada em 22/05/2015. A parte executada foi citada por edital, publicado em 19/02/2020. Por oportuno, certo é que a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Assim dispunham, a propósito, os artigos 219 e 617 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. § 2o. Incumbe á parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. § 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.' 'Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no artigo 219.' A análise dos dispositivos legais ora transcritos autoriza a conclusão de que a propositura do processo executivo somente interrompe o prazo prescricional se a citação do devedor se der no período estabelecido no artigo 219 da lei adjetiva civil, qual seja, 10 (dez) dias (§ 2o) ou 90 dias (§ 3o). Atualmente, o art. 802, que trata do processo de execução, expressamente prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, retroativamente à data da propositura da ação, desde que o autor adote providências, no prazo de 10 (dez) dias, para viabilizá-la. Ocorre que, segundo entendimento há muito sumulado pelo colendo STJ: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106). Nesse pormenor, não se verifica nos autos comportamento desidioso da parte exequente. Pelo contrário, nada obstante as dificuldades à perfectibilização da relação processual, o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais. Diante desse quadro, à míngua de desídia por parte do credor, é de se reconhecer que o marco interruptivo da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda. Nesse passo, ao cotejar o vencimento das duplicatas (12/02/2015, 14/02/2015, 19/02/2015, 19/02/2015, 20/02/2015, 24/02/2015, 24/02/2015 e 27/02/2015) com o ajuizamento da demanda em 22/05/2015, verifica-se que transcorreu interregno bem inferior a 3 (três) anos entre os referidos marcos, o que, por conseguinte, afasta a prescrição suscitada pelo executado. Ante o exposto, conheço parcialmente da exceção de pré-executividade, e, na parte conhecida, rejeito-a. Ao exequente, para dar prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito” (ID 70704884, autos originários - grifei). Nas razões (ID 20446284), sustenta a agravante que “os títulos objeto da presente execução venceram em 12/2/2015 a 27/2/2015 (ID 31037158, p. 2-9). A execução foi ajuizada em 22/5/2015. Todavia, a citação válida só ocorreu em 16/03/2020 (ID 59344481), após decorridos mais de cinco anos das datas de vencimento dos títulos”; assim, consumado o lapso prescricional de 3 (três) anos - artigo 18 da Lei Federal 5.474/68. Alega que “a citação válida é de 16/03/2020”, quando já transcorrido o prazo prescricional, destacando que “a demora na efetivação da citação se deu pelo desconhecimento do endereço válido do executado, fato este que não pode ser imputado ao Poder Judiciário”. Ao final, requer: “a) Que o presente agravo seja conhecido, independente de preparo, haja vista que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, do Código de Processo Civil; b) a procedência do pedido para reformar a decisão agravada, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral. c) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso dado o perigo de prosseguimento de demanda prescrita” (ID 20446284). Preparo dispensado dada a isenção legal conferida à Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial (art. 1.007, § 1o, CPC c/c art. 4o, inciso XVI, Lei Complementar 80/1994). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de execução, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela Curadoria Especial em nome da agravante para o fim de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, intenta a agravante, nesta sede, concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento “dado o perigo de prosseguimento de demanda prescrita” (ID 20446284). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial no valor de R$ 18.785,94, instaurada pela agravada em 22.5.2015, e calcada em duplicatas vencidas em 12.2.2015, 14.2.2015, 19.2.2015, 20.2.2015, 24.2.2015 e 27.2.2015 (IDs 31037084 e 31037158, autos originários). Segundo dispõe o art. 18, inciso I da Lei 5.474/1968, pretensão à execução de duplicata prescreve “contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título”. Isto fixado, cumpre à análise se, quando da citação da executada/agravante, pretensão de cobrança de referidas duplicatas já prescrita. Sobre os efeitos da citação, isso o que dispunha o art. 219 do CPC/1973, vigente quando da propositura da ação executiva originária: "Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. § 2o. Incumbe a parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. § 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição". Semelhante previsão é a que se encontra no art. 240 do vigente Código de Processo Civil: "Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei". Também assim o que disposto no art. 202, inciso I do Código Civil: "Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;" Especificamente quanto ao processo de execução, assim determinava o art. 617 do CPC/1973: "Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no artigo 219". E, no Código atual: "Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240 , interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação". Pois bem. No caso, decisão que determinou a expedição de citação da executada para pagamento da dívida proferida em 29.5.2015 (ID 31037164, autos originários); decisão definindo o esgotamento de diligências por parte da exequente/agravada para localização do paradeiro da executada/agravante, determinando a citação por edital pelo prazo de 20 (vinte) dias publicada em 16.3.2020 (ID 59344481, autos originários), prazo transcorrido in albis conforme certidão cartorária de 30.6.2020 (ID 66553456, autos originários). Conforme bem posto pelo juízo a quo, “segundo entendimento há muito sumulado pelo colendo STJ: ‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’ (Súmula 106)”. Frise-se que o próprio juízo a quo definiu na decisão agravada que “o exequente envidou todos os esforços para atingir tal desiderato [efetivação da citação da parte executada], em especial atendeu a contento a todos os chamados judiciais”, o que não desconstituído pela agravante. Assim é que, do que se tem, não caracterizada desídia da exequente/agravada em promover a citação da executada/agravante, interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança das duplicatas que lastreiam a ação executiva originária (cujos vencimentos ocorreram em 12.2.2015, 14.2.2015, 19.2.2015, 20.2.2015, 24.2.2015 e 27.2.2015 - ID 31037158, autos originários), que deve retroagir à data da propositura da ação executiva (22.5.2015). Por oportuno: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS O PRAZO QUINQUENAL. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação monitória fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a ser iniciado no dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A legislação processual, em consonância com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, define como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz que determina a citação, desde que esta se realize, sendo que, ocorrendo dentro do prazo de dez dias, que, de acordo com o CPC/1973, poderia se prorrogar por mais 90 dias, o efeito interruptivo retroagirá à data da propositura da ação. 3. Ainda que não observado o prazo legal, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 4. Não logrando êxito o autor em localizar o réu, mas agindo de forma diligente, sem desídia, sempre buscando dar andamento ao processo de forma célere, não há que se falar em prescrição, mormente quando a demora na efetivação da citação não for a ele atribuída. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada” (Acórdão 1103717, 20180110115943APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 195-224) "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos. 2. O Enunciado da Súmula n° 106 do STJ orienta que uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. Assim, ainda que ocorra tempo superior ao prazo prescricional entre a propositura da ação e a data da citação, não haverá prescrição intercorrente. 3. Na hipótese, em que pese a citação por edital ter ocorrido após quase sete anos do vencimento do título, não está demonstrada nos autos a inércia do credor na promoção do regular andamento do feito, o que afasta a prescrição. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime” (Acórdão 1038460, 20130110845073APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 299/311) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. APLICAÇÃO SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [ ] 2. O rol de decisões agraváveis, prevista no mencionado art. 1.015 do CPC/15, refere-se tão somente ao processo de conhecimento, pois, consoante inteligência do seu parágrafo único, todas as decisões interlocutórias proferidas em processo de execução são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/85, prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque. 4. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover as providências necessárias para viabilizar o ato citatório dentro do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do CPC/2015. 5. In casu, apesar de realizadas diversas diligências, o réu não foi localizado, nem foram arrestados bens passíveis de penhora, sendo que somente em 03 de maio de 2016 foi realizada a citação por edital do executado, consoante fl. 382 dos autos executivos (cópia à fl. 280), quando já ultrapassado o prazo da prescrição. 6. Ainda que ultrapassado o prazo da prescrição, constatado que a demora na citação do executado se deu em virtude dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, mostra-se impositiva a aplicação do entendimento consolidado pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida” (Acórdão 1006927, 20160020469318AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 242/253) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora